Tribunal: TJES
Processo: 5002802-10.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002802-10.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARCOS MONTEVERDE
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

VOTO VENCEDOR

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
)

interpôs
recurso de apelação
cível
diante
da r. sentença
constante no ID
3045325
, proferida
pel
o

M
M.
Juízo da
1
ª Vara
Cível d
e C
olatina

que
,
nos autos d
a

ação
de
Embargos à Execução

promovida por
MARCOS MONTEVERDE
,
julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos iniciais
para
reconhecer a abusividade da taxa de juros aplicada
à cédula de crédito bancário
e determinar a
sua
revisão, aplicando-se as taxas médias à época da contratação, quais sejam 119,85% a.a e 6,79% a.m, bem como condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões
juntadas no ID nº
3045437,

a
apelante

alega, em síntese, que
(
I
)

não
houve
cobrança de juros em patamar superior ao que fora pactuado entre as partes, visto que o consumidor
tinha ciência no momento da contratação;
(II)
todos os encargos cobrados foram autorizados pelo devedor e possuem previsão expressa no Contrato nº 34.044872-5;
(I
I
I)

a matéria não pod
eria ter sido
discutida no bojo dos Embargos à Execução e, sim, através de ação revisional de contratos
;
(I
V
)
no ajuizamento da execução do título extrajudicial em face do apelado não foi utilizada a taxa de juros pactuada no contrato, apenas a correção monetária
e juros simples.

Diante de tais argumentos, pede a
anulação
da sentença
a quo
, com o provimento recursal,
a fim
de
terminar o prosseguimento da ação
.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 3045437) pugnando pelo conhecimento do recurso, mas a ele negar provimento, mantendo irretocável a r. sentença proferida pelo juízo a quo.

Pois bem.

Importante primeiramente destacar que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista o
que foi devidamente reconhecid
a
na r. sentença proferida pelo juízo a quo e não
discutid
a
em sede deste recurso.

A ação
originária
está embasada no contrato de
financiamento
celebrado
em 08/08/2015 (ID3045319),
entre a instituição financeira apelante e o apelado
e
busca discutir
a cédula de crédito bancário
n
º
34.044872-5
, no valor de R$
10.770,48 (dez mil, setecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos),
título executado nos autos
da execução
nº
0007319-80.2020.8.08.0014
.

O apelado, em sede de Embargos à Execução, pleiteou a revisão contratual com a limitação da taxa de juros à média do mercado. Devidamente citada a embargada, ora apelante, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, tornando-se revel.

Contudo, tal revelia não implicou, necessariamente, o acolhimento das insurgências do autor quanto às cláusulas dispostas no contrato, tendo o magistrado
a quo,
em sua r. sentença apelada, reconhecido a relação de consumo entre as partes,
a abusividade das taxas de juros aplicadas e determina
da
a revisão do
contrato
aplicando-se as taxas médias à época da contratação, quais sejam 119,85% a.a e 6,79% a.m.

A primeira controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios em sede de embargos à Execução.

Em razão da natureza de ação dos embargos à execução, o seu conteúdo pode versar sobre toda e qualquer matéria que seria lícito ao embargante deduzir como defesa em processo de conhecimento, sejam elas questões de direito material como também de direito processual (art. 917, VI).

Além do mais, a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma a
possibilidade
, ainda que em
sede

de
embargos

à execução, de haver a
revisão

das cláusulas contratuais que se mostram abusivas face ao
Código de Defesa do Consumidor
, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal analisa os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, dando-lhes a devida fundamentação. 2.
"Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes" ( REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,Terceira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe de 27/05/2013).
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)
(grifo nosso)

Deste modo, corret
o
o manejo
dos Embargos à Execução, com vistas a revisão contratual de cédula de crédito bancário.

A segunda controvérsia recursal cinge-se à suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato celebrado entre as partes.

Em análise aos autos, em especial a execução nº 0007319-80.2020.8.08.0014, ID 7985322, percebe-se
que as partes, em 08/08/2015, firmaram um contrato de financiamento, na modalidade de crédito pessoal, nº 34.0455872-5, o qual prevê a disponibilização de crédito no valor de R$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais),
com
taxas de juros remuneratórios de 10,20% ao mês e 220,76%, totalizando o valor de R$ 10.770,48 (dez mil e setecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) a ser pago em 18 (dezoito) vezes pelo apelado.

É
possível verificar que o índice pactuado n
o instrumento mencionado é superior ao limite de 1% ao mês e 12% ao ano, estabelecido pelo Código Civil de 2002. Contudo, o STF por meio da Súmula 596 prescreveu que a limitação de juros a 12% ao ano não se aplica às instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional, porque elas são submetidas à regulação, controle e fiscalização do Conselho Monetário Nacional.

No mesmo sentido,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos
REsp nº 1.061.530/RS
, no que se relaciona aos juros remuneratórios, de que:

a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e

d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Acerca do tema, o julgado
desta Câmara

segue
o entendimento
acima
sedimentado
do c. STJ
,
d
e que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade,
devendo ser analisado caso a caso
.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 021190068730, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)

Desta forma,
a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equiva
lente
s.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
que fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa. Cumpre citar trecho do voto:

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
a taxa média do mercado
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no
REsp 271.214/RS
, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro
Resp 1.036.818
, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Nesse contexto, verifica-se que a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça "tem considerado abusivas, diante do caso concreto, taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média" (
AgRg no AREsp 469.333/RS
) de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil.

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – COBRANÇA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – JUROS CONTRATUAIS – FIXADOS EM PATAMAR ACIMA DE 50% DO PRATICADO PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –ABUSIVIDADE CONSTATADA – JUROS APLICÁVEIS À HIPÓTESE – TAXA MÉDIA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os Tribunais pátrios já têm, há algum tempo, reconhecido como lícitas a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a capitalização de juros, devendo, entretanto estar limitada à taxa média do mercado. 2. O STJ, nos autos do
Recurso Especial n. 1.061.530/RS
, submetido ao rito do art.
543-C
do
CPC/73
, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante preferiu não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros, relegando ao caso concreto sua aferição. 3. Há, porém, naquele julgado, menção a casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, na hipótese dos autos, a cobrança de juros remuneratórios – em patamar que atingiu montante aproximado de 293% (dezesseis por cento) superior à média do mercado – é ilegal e abusiva, pois manifestamente acima da variação que se espera em um mercado competitivo como aquele relativo às instituições financeiras. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 048150063864, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017) .

Apelação Cível - Nº 0003812-48.2019.8.08.0014(014190038258) - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE MARIA CRISTINA DE JESUS SANTOS APELADO CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO BANCÁRIO CREFISA CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO TAXA DE JUROS RECURSO IMPROVIDO. I.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva.
II. A taxa média de juros do mercado não pode ser entendida como fator absoluto, devendo ser consideradas outras nuances que permeiam cada negócio jurídico bancário. Taxa praticada no contrato dentro da normalidade. III. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ), à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Vitória, 25 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO , em 25/07/2022 às 16:30:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema 43115425072022.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190038258, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

In casu
, o contrato de financiamento nº 34.0455872-5 estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja, superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época,
(
6,79% a.m e 119,85% a.a
)
, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
1
.
Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado.

Assim, não perdendo de vista o entendimento do c. STJ
e deste E. Tribunal
que reputa
m
abusiva a taxa
de juros remuneratórios
que supere 50% da média do mercado, entend
e-se
por bem estabelecer esse patamar como limite de incidência no contrato em comento (taxa média + 50%).

Nestes termos
, reconhecida a abusividade, deve a taxa de juros
remuneratórios
ser limitada à média do mercado,
como bem determinou o juízo
a quo
.

Finalmente, quanto a alegação do apelante de que não houve aplicação da taxa de juros pactuada no contrato, apenas a correção monetária e juros simples, verifica-se não ter razão, eis que da análise do contrato de financiamento celebrado entre as partes nota-se que
a taxa de juros remuneratórios foi aplicada no percentual de
10,20% a.m e 220,76% a.a, cujo montante já foi incluído no valor de cada parcela.

Portanto, no caso dos autos, somente a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato nº
34.0455872-5 que
foi analisada e reduzida na r. sentença recorrida, eis que a correção monetária e taxa de juros moratórios estão em consonância com o índices praticados pelo Poder Judiciário e não foi objeto e discussão.

D
este modo, correto o entendimento do juízo a quo que acolheu os Embargos
à Execução
para reconhecer
tão somente
a abusividade da taxa de juros
remuneratórios
aplicada, determinando a aplicação das taxas médias à época da contratação (119,85% ao ano e 6,79% ao mês).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, m
ajoro os honorários advocatícios
sucumbenciais
em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento), sobre o proveito econômico obtido
(valor reduzido da dívida),
considerando a
média
complexidade da matéria debatida no recurso, o lapso temporal necessário ao julgamento, a relevância da causa e que a sucumbência foi integralmente atribuída
à apelante
na sentença
.

É
como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do
method=getPagin.
Código da série: 2074
2
.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DACASA FINANCEIRA S/A. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma a
possibilidade
, ainda que em
sede

de
embargos

à execução, de haver a
revisão

das cláusulas contratuais que se mostram abusivas face ao
Código de Defesa do Consumidor
(STJ - AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)
.

2.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros
remuneratórios
que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva.

3
.
O
contrato de financiamento nº 34.0455872-5, estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja, superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época,
(
6,79% a.m e 119,85% a.a
)
, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
.
Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado,
devendo ser reconhecida a sua abusividade
.

4.

Os juros aplicados com o ajuizamento da ação foram os moratórios, que são diferentes dos juros remuneratórios: o primeiro serve para penalizar os
inadimplentes
pela mora n
o pagamento
dos valores e o segundo como compensação pelo uso do capital adiantado pela instituição financeira.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.